Tribunal: TJSP
Processo: 1008620-92.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Descontos indevidos realizados no benefício previdenciário recebido pela autora, sem a sua autorização, em razão de contrato de seguro que não celebrou. Devolução em dobro dos valores pagos. A cobrança indevida e reiterada de quantias relativas a contrato de seguro não contratado configura engano injustificável.

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Descontos indevidos realizados no benefício previdenciário recebido pela autora, sem a sua autorização, em razão de contrato de seguro que não celebrou. Devolução em dobro dos valores pagos. A cobrança indevida e reiterada de quantias relativas a contrato de seguro não contratado configura engano injustificável. Exegese do art. 42, parágrafo único, do CDC. Juros de mora que devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Comportamento ilícito da ré, que causou dano moral à autora. Indenização devida, que deve ser fixada na quantia de R$5.000,00, montante compatível com as circunstâncias do caso em exame, sem impor gravame excessivo à agente ou gerar vantagem desproporcional à vítima. Precedentes desta E. Corte.

Recurso parcialmente provido.